Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707201-39.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM/DF. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA SEM AUTORIZAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. TERRACAP. PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NA VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO NÃO DESFEITA. REDUÇÃO DE MULTA. OUTROS PROPRIETÁRIOS E INVASORES NÃO IDENTIFICADOS. CRITÉRIO NÃO PREVISO NA LEI DISTRITAL N. 41/1989. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental. O Auto de Infração Ambiental n. 7970/2017 foi lavrado em desfavor da TERRACAP, responsabilizando-a solidariamente por parcelamento de solo sem licença ambiental na Fazenda Buriti, DF 280, Recanto das Emas-DF, com imposição de multa. A sentença reduziu o valor da multa em 50%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do auto de infração ambiental; (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da multa aplicada; e (iii) reavaliar a distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identificação da TERRACAP no auto de infração decorre de sua omissão na proteção do imóvel de sua propriedade, permitindo ocupações irregulares ao longo de mais de 15 anos, sem adoção de medidas preventivas, configurando infração ambiental nos termos da Lei Distrital n. 41/1989. 4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, conforme artigo 46 da Lei Distrital n. 41/1989, exigindo-se do proprietário do imóvel a obrigação de vigilância e proteção, independentemente da ação direta de terceiros. 5. A redução da multa não possui fundamento legal, uma vez que a Lei Distrital n. 41/1989 não prevê divisão proporcional de responsabilidade entre potenciais infratores não identificados. O controle judicial não pode apreciar o mérito administrativo para modificar o valor da sanção. 6. A redistribuição dos ônus da sucumbência é justificada diante do resultado do julgamento, para atribuí-los integralmente à autora em consequência da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido para reformar a sentença, a fim de reconhecer a validade integral do auto de infração, inclusive no tocante ao valor da multa originalmente fixado. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade ambiental do proprietário do imóvel é objetiva, nos termos do artigo 46 da Lei Distrital n. 41/1989 e, concretamente, a culpa da autora foi constatada na omissão, por mais de quinze anos, na vigilância e proteção do imóvel de sua propriedade, possibilitando a ocupação por invasores, que promoveram o parcelamento irregular do solo e o levantamento de construções em alvenaria sem autorização e licença ambiental. 2. A redução de multa por infração ambiental não encontra amparo legal, quando baseada na ausência de identificação de outros infratores. 3. A responsabilidade solidária não exclui a imposição da sanção integral ao proprietário identificado. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 41/1989, arts. 46, 54, 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 652; TJDFT, Acórdão 1739946, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/08/2023. A recorrente alega violação ao artigo 927 do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido imposto, à recorrente, o pagamento de multa por infração ambiental, mas sanção a terceiro que teria causado o dano. Verbera que deve ser afastada a sua responsabilidade pelos danos ambientais verificados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 927 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A requerente inova, nas razões recursais, ao postular a isenção do pagamento da multa, sem expor os motivos pelos quais poderia obtê-la. Ressalto que ela não formulou o pleito na petição inicial. Não é possível a cognição do pedido, que não tem fundamento na Lei Distrital n. 41/1989, nesta instância recursal, pois ocorreu a preclusão. É legítimo, portanto, o Auto de Infração Ambiental n. 7970/2017-IBRAM, em que a autora foi identificada pelo requerido como infratora ambiental pela negligência na proteção da área de sua propriedade contra a ação de terceiros, sujeitando-se à aplicação das penalidades de advertência por escrito, de multa e de embargo da obra. A conformidade com a Lei Distrital n. 41/1989 inviabiliza o reconhecimento da nulidade” (ID 66029943). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027